Tribunal: TJDFT
Processo: 0713849-79.2017.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0713849-79.2017.8.07.0018 APELANTE: DOLORES AMANDA BRANDAO CYRINO, HANNAH MARIAH CYRINO MAFRA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de pedido de gratuidade de justiça formulado pelas Apelantes. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham acesso ao Judiciário. Para obter o benefício, todavia, deve a parte demonstrar a necessidade, conforme prevê o art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Ocorre que a declaração de pobreza firmada pela parte, com o intuito de obter a justiça gratuita, goza de presunção relativa, de forma a ser necessário sua comprovação quando as circunstâncias do caso não são suficientes para embasar a alegação aos olhos do magistrado. No caso dos autos, as Apelantes colacionaram aos autos tão somente declaração de hipossuficiência (Id. 19678411 e Id. 19678412), cópia da CTPS de uma delas, comprovando não estar trabalhando com carteira assinada (Id. 20147664) e declaração de vínculo acadêmico da outra Apelante (Id. 20147665), o que não é suficiente para comprovar insuficiência de recursos. Desse modo, nos termos do art. 932, § 1o, do Código de Processo Civil, concedo às Apelantes o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias para que juntem aos autos extratos das suas contas bancárias dos últimos três meses, bem como declaração de imposto de renda dos dois últimos anos. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora